Tribunal: STF
Processo: ARE 921739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.08.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃ DE CARTÓRIO JUDICIAL. REGIME PRIVATIZADO DE CUSTAS. REMOÇÃO APÓS O ADVENTO DA CF/88. CONCURSO PÚBLICO. EXIGIBILIDADE. ARTIGOS 236, § 3º, DA CF. NORMA AUTOAPLICÁVEL. ALEGADO DESRESPEITO AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A Constituição da República erigiu a exigência de concurso público como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento (ADI 3519, de minha relatoria, Plenário, DJe 03.10.2019).



    2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser imprescindível, após promulgação da Constituição de 1988, a realização de concurso público para o ingresso nas atividades notariais e de registro, nos termos do art. 236, § 3º, CRFB.



    3. Inaplicável, ao caso, o art. 31 do ADCT, bem como a regra do art. 208 da CF pretérita que garantia aos substitutos a efetivação no cargo do titular na atividade notarial e de registro, independentemente de prévio concurso público, não incide na hipótese de vacância ocorrida após a vigência da CF/88. Inexiste direito adquirido a amparar situação flagrantemente inconstitucional. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF).